Tribunal: TJDFT
Processo: 0713599-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713599-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília. Admito o conflito. Para evitar tumulto processual, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator